Tribunal: TJMMG
Processo: 2000494-98.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000494-98.2023.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001971-69.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 04/09/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPÔS A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – POSTERIOR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU O PEDIDO DEFENSIVO E CONVERTEU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - É inaplicável às condenações por crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, por ausência de previsão na legislação castrense. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Flávio Robert Morais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão primeva que converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que converteu a pena privativa de liberdade fixada em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão em pena restritiva de direitos, consubstanciada em 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, perfazendo um total de 510 (quinhentos e dez) horas, conforme o disposto no art. 46, § 3º, do Código Penal (Processo de origem – Evento 8 – ATA1). O militar, ora agravado, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157 (violência contra superior); no artigo 177 (resistência); no artigo 223 (ameaça), por duas vezes; no artigo 298 (desacato a superior), por duas vezes; e no artigo 299 (desacato a militar), todos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 3 – DENÚNCIA2, Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Concluída a instrução criminal, decidiu o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª AJME, in verbis: [...] O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos decidiu condenar o réu pela prática dos delitos capitulados nos artigos 298 e 299, do CPM. O CPJ por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o réu pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157 e 223, tendo ainda absolvido o réu em relação ao artigo 177. Com relação a condenação pela prática do artigo 298, o CPJ fixou por maioria de 3 votos, a pena de 01 ano de reclusão. Com relação a condenação pela prática do artigo 299, fixou unanimemente a pena de 06 meses de detenção. Com relação as condenações previstas nos artigos 157 e 223, fixou a pena no mínimo legal para cada um dos delitos, sendo 03 meses de detenção e 01 mês de detenção, respectivamente. Votou vencida a Juíza Militar CAP PM Aline Germânio de Souza que condenou o réu pela prática do crime do artigo 177 e absolveu com relação ao 157 e 223. O CPJ, por unanimidade de votos, não concedeu ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena em razão de expressa vedação legal contida no artigo 617, II, alínea "a", do CPPM. O CPJ por unanimidade de votos aplicou a regra do artigo 79, do CPM em que se aplica a pena mais grave somada à metade das menos graves e considerando a decisão majoritária do Conselho a pena definitiva é de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão (Evento 109, Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 22/10/2021 (Evento 121, Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). Em sede de recurso de apelação, a colenda Segunda Câmera deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) negou provimento ao recurso, para manter a sentença primeva (Evento 18, Processo n. 001971-69.2018.9.13.0001 – 2ª Instância). A condenação transitou em julgado no dia 13/09/2022 (Evento 23, Processo n. 001971-69.2018.9.13.0001 – 2ª Instância). A defesa do 2º Sgt PM Robert Flávio Morais peticionou requerendo a substituição da pena privativa de liberdade em tratamento ambulatorial (Evento 197 – 1ª Instância). O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido, alegando que a conversão da pena privativa de liberdade em medidas de segurança de tratamento ambulatorial somente é cabível se verificada a imputabilidade ou semi-imputabilidade do agente (Evento 202 – 1ª Instância). No dia 31/03/2023, o Juiz de Direito da 1ª AJME indeferiu o requerimento da defesa (Evento 205, Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). Na audiência realizada no dia 02/05/2023, o meritíssimo Juiz da 1ª AJME converteu a pena privativa de liberdade do 2º Sgt PM Robert Flávio Morais em pena restritiva de direitos, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] O sentenciado ostenta hoje a condição de militar do quadro de praças da reserva, conforme informado na mensagem encaminhada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 via painel administrativo do evento 166. Considerando que a localidade onde ele reside não possui acomodações para o cumprimento da pena em regime aberto, excepcionalmente determino a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para o policial militar. Desta forma, converto a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão em pena restritiva de direitos à proporção de 01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, perfazendo um total de 510 (quinhentos e dez) horas, conforme o disposto no art. 46, § 3º, do Código Penal. A pena deverá ser cumprida na APAE de Congonhas/MG, situada na Avenida Minas Gerais, n. 255, bairro Dom Oscar, CEP: 36415-000. [...] (Evento 225, Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). O Ministério Público interpôs agravo de execução (Evento 226 Processo n. 0001971-69.2018.9.13.0001 – 1ª Instância). Em suas razões recursais, alegou que a decisão agravada está eivada de error in judicando. Salientou que, na audiência de julgamento, o douto Conselho de Justiça, por decisão unânime, não concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, em razão de expressa vedação legal contida no artigo 617, II, alínea "a", do CPPM, decisão confirmada em grau de recurso. Alegou que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, após o trânsito em julgado, constitui, por via oblíqua, violação à sentença condenatória, haja vista que a fixação do regime de cumprimento de pena foi submetida ao crivo do Conselho de Justiça, que entendeu pela fixação da pena de prisão. No mesmo sentido, destacou entendimento deste TJMMG no sentido do não cabimento da conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos na seara castrense, em razão de especialidade da legislação penal e processual penal militar. Por fim, asseverou que a Justiça Militar tem-se destacado pelo compromisso da estrita observância aos ditames legais, não sendo possível admitir privilégios odiosos, muito menos na fase de execução pena, pois “a individualização da pena não pode significar a dispensa ao cumprimento dos requisitos legais” (REsp 840.532-STJ). Com esses argumentos, requer se conheça do presente agravo de execução e seja ele provido para que seja reformada a sentença que converteu a pena privativa de liberdade do agravado em restritiva de direitos (Evento 226). A defesa de Flávio Robert Morais apresentou suas contrarrazões recursais (Evento 233). Em síntese, alegou que este egrégio Tribunal vem reconhecendo a possibilidade jurídica da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e multa, conforme julgamento da Apelação n. 2.512. Salientou que, no município em que o agravado ostenta hoje a condição de praça da reserva e no município onde reside (Congonhas/MG), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não há local adequado no Quartel para o cumprimento da pena privativa de liberdade (regime aberto). Alegou que o agravado é portador de várias doenças, inclusive alcoolismo, enfermidade adquirida durante a carreira militar, e aduziu que ele está cumprindo com afinco e assiduidade a jornada de trabalho determinada pelo juízo. Com essas considerações, pugnou pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. O meritíssimo juiz de Direito da 1ª AJME manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Evento 233). A e. Procuradora de Justiça atuante nessa Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão que indevidamente converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, conforme pode ser conferido nos seguintes julgados: • “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘EMBARGOS INFRIGENTES - CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” - g.n. (STF - 1ª Turma - ARE n. 779938 AgR, Rel. Min Luiz Fux, julg. em 05/08/2014, pub. em 22/08/2014) • “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado.” - g.n. (STF - 1ª Turma - HC n. 91709, Rel. Min Cármen Lúcia, julg. em 16/12/2008, pub. em 13/03/2009) Sendo assim, não há dúvida de que a concessão do benefício em questão mostrou-se totalmente contrária à jurisprudência da Suprema Corte, devendo ser imediatamente revogada, até para que não se abra perigosos precedentes e se evite a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 8 - AGRAVO2), a fim de que seja revogado o referido benefício e imediatamente iniciado o cumprimento da pena de reclusão, em regime aberto, fixada ao 3º Sgt PM QPR FLÁVIO ROBERT MORAIS (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante merece ser acolhida. Conforme relatado, o Sgt PM QPR Robert Flávio Morais, ora agravado, foi condenado a pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de violência contra superior (art. 157), ameaça (art. 223), desacato a superior (art. 298) e desacato a militar (art. 299), todos do Código Penal Militar (CPM). Na audiência realizada no dia 03/04/2023, o meritíssimo juiz da 1ª AJME converteu a pena privativa de liberdade do 2º Sgt PM QPR Robert Flávio Morais em pena restritiva de direitos, à proporção de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, perfazendo um total de 510 (quinhentos e dez) horas, nos termos do artigo 46, §3º, do Código Penal. Da análise da legislação penal e processual penal militar, constata-se que não há previsão sobre a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vejam que o artigo 55[1] do Código Penal Militar enumera os tipos de penas principais a que estão sujeitos os condenados pelos crimes militares, entre as quais não está prevista a pena restritiva de direitos, não havendo, assim, lacunas suscetíveis à aplicação subsidiária da legislação penal comum. Cumpre salientar que a Lei n. 9.174/1998, que trata das penas restritivas de direitos, limitou-se a alterar o Código Penal comum nessa matéria, não alcançando os crimes militares. Nesse sentido, é assente o entendimento dos tribunais superiores, senão vejamos: EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP COMUM), CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 265 DO CPM) E DANO (ART. 259 DO CPM). PRELIMINARES. PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO. DECLARADA DE OFÍCIO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSUMO DE MUNIÇÃO. CRIME DE DANO. PRESCRITO. EXECUÇÃO. FORMA LIVRE. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. APELO PROVIDO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI N° 9.099/95. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEIS. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JMU. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÕES POR MAIORIA. [...] No art. 55 do CPM, não há a previsão de penas restritivas de direitos. Como nesse dispositivo as modalidades de sanções constam expressamente, a aplicação do CP comum torna-se descabida. 9. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação provido. Decisões por maioria (STM – Apelação Criminal n. 7000042-68.2022.7.00.0000 – Relator: Marco Antônio de Farias, Data de Julgamento: 09/06/2022; Data de Publicação: 04/08/2022). EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] Destarte, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, prevista no art. 44 da legislação penal comum, por falta de previsão legal. O art. 59 da Lei Substantiva Castrense disciplina de modo diverso as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. [...] Preliminar rejeitada e Apelo desprovido. Decisões unânimes." (STM. APELAÇÃO n. 7000695-41.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 3/5/2021) [1] Art. 55. As penas principais são: a) morte; b) reclusão; c) detenção; d) prisão; e) impedimento; f) suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função; g) reforma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário n. 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus n. 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus n. 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (STF - HC 127199, Primeira Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento realizado em 25/04/2017, acórdão publicado no DJe em 11/05/2017) EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. [...] 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STF - HC 94083/DF, Ministro Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, decisão publicada em 12/03/2010). EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. [...] 4. Habeas corpus denegado. (STF - HC 91709/CE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, acórdão publicado em 13/03/2009). Ademais, é importante destacar que a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão foi aplicada, à unanimidade, pelo douto Conselho de Justiça e, posteriormente, confirmada por esta colenda Segunda Câmara, decisão esta transitada em julgado conforme relatado, fato que robustece a ausência de amparo legal da conversão realizada pelo douto magistrado a quo. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão primeva que converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator